Tribunal: TCU
Processo: 008.960/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de concessão indevida de benefício assistencial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do sr. Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/6/2011 0,34 7/6/2011 545,00 7/6/2011 72,66 11/7/2011 545,00 8/8/2011 545,00 27/9/2011 545,00 11/10/2011 545,00 8/11/2011 545,00 7/12/2011 545,00 7/12/2011 0,34 6/1/2012 545,00 7/2/2012 622,00 9/3/2012 622,00 5/4/2012 622,00 15/5/2012 622,00 12/6/2012 622,00 9/7/2012 622,00 13/8/2012 622,00 10/9/2012 622,00 8/10/2012 622,00 8/11/2012 622,00 7/12/2012 622,00 7/12/2012 0,34 8/1/2013 622,00 8/2/2013 678,00 7/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 7/5/2013 678,00 6/6/2013 678,00 4/7/2013 678,00 8/8/2013 678,00 12/9/2013 678,00 4/10/2013 678,00 6/11/2013 678,00 5/12/2013 0,34 5/12/2013 678,00 7/1/2014 678,00 6/2/2014 724,00 12/3/2014 724,00 4/4/2014 724,00 7/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 4/7/2014 724,00 6/8/2014 724,00 7/10/2014 724,00 7/10/2014 724,00 6/11/2014 724,00 4/12/2014 0,34 4/12/2014 724,00 7/1/2015 724,00 5/2/2015 788,00 5/3/2015 788,00 7/4/2015 788,00 7/5/2015 788,00 5/6/2015 788,00 6/7/2015 788,00 6/8/2015 788,00 4/9/2015 788,00 6/10/2015 788,00 6/11/2015 788,00 4/12/2015 788,00 4/12/2015 0,34 7/1/2016 788,00 11/2/2016 880,00 4/3/2016 880,00 6/4/2016 880,00 5/5/2016 880,00 6/6/2016 880,00 6/7/2016 880,00 4/8/2016 880,00 6/9/2016 880,00 10/10/2016 880,00 7/11/2016 880,00 6/12/2016 880,00 6/12/2016 0,34 5/1/2017 880,00 6/2/2017 937,00 8/3/2017 937,00 9.2. aplicar ao sr. Genésio Almeida Vinente multa individual no valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. considerar graves as condutas praticadas pelo sr. Genésio Almeida Vinente, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.5. inabilitar o sr. Genésio Almeida Vinente para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270, do RITCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.